Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716454-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravos internos interpostos por Patrícia Raupp Machado Leal (ID no 37213198) e por Luiz Fernando Mendonça Leal (ID no 37219108) contra a decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente o efeito suspensivo para manter a penhora do imóvel (ID no 35581623). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre os recursos (CPC, art. 1.021, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO